Tribunal: TJSP
Processo: 0014743-59.2023.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Estelionato
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Artigo 171, "caput", do Código Penal, por duas vezes - Decisão interlocutória pelo não cabimento da suspensão condicional do processo - Pedido da defesa para o oferecimento de sursis processual – Inviabilidade - Requisitos legais não completamente atendidos. – Existindo concurso de crimes, os requisitos necessários para gozo das benesses devem ser avaliados à luz

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Artigo 171, "caput", do Código Penal, por duas vezes - Decisão interlocutória pelo não cabimento da suspensão condicional do processo - Pedido da defesa para o oferecimento de sursis processual – Inviabilidade - Requisitos legais não completamente atendidos. – Existindo concurso de crimes, os requisitos necessários para gozo das benesses devem ser avaliados à luz da somatória das penas – Súmula 243 do STJ – Precedentes – Recurso Improvido